Tribunal: TJMT
Processo: 0000482-02.2017.8.11.0088
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000482-02.2017.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização por Dano Moral, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO MARCOS DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 039.688.691-41 (RECORRENTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), GUILHERME ANIBAL MONTENARI - CPF: 010.659.731-01 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SUPOSTA DESTRUIÇÃO DE VEÍCULO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA – PREJUÍZO CONFIGURADO COM O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão prolatada no id. 160729150, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e promoveu a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou

o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em argumento recursal, o recorrente afirma que o DETRAN é responsável pela prensa de veículos e acrescenta a extrema necessidade de ser oportunizada a instrução probatória. Requer a reforma da sentença com reconhecimento da legitimidade passiva do DETRAN.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Conforme determinação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, que encaminhou os autos para este Juízo, consoante o julgamento do IRDR no 85560/2016 (id. 158480675), passo à análise do presente feito, em razão, inclusive, da ausência de insurgência contra tal decisão.

Assim, os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009 e Lei no 9.099/95).

Segundo consta na petição inicial,
o autor comprou a motocicleta Honda Pop 100, ano/modelo 2013, que originalmente pertencia a Regiane Aparecida Pereira Gonçalves de Oliveira.

Afirma que o veículo foi apreendido depois da venda, tendo recebido a informação extraoficial de que o bem havia sido destruído por engano.

Aduz que tentou por diversas vezes, de forma administrativa, localizar o paradeiro da motocicleta, a qual supostamente teria sido enviada ao pátio da Cadeia Pública.

Assevera que não foi fornecida cópia do auto de apreensão, nem mesmo informação acerca da destinação do bem.

Requer a continuidade do processo de regularização do bem, no caso de a motocicleta ainda existir, ou ressarcimento em perdas e danos, caso tenha sido destruída. Além disso, pugna pela indenização em danos morais e restituição de valores pagos para transferência do bem, a depender da data da possível destruição.

O reclamado sustentou ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o veículo foi apreendido pela autoridade policial militar e encaminhado ao pátio da Polícia Civil, de modo que não teria participado do imbróglio.

O magistrado singular
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e promoveu a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...). De acordo com as informações constante dos autos o veículo fora apreendido pela polícia militar e encaminhado ao pátio da Polícia Civil, bem como que fora encaminhado ao pátio policial uma vez que não havia vagas no pátio do Detran. Contudo, em que pese a inversão do ônus da prova, a parte autora não de desincumbiu de comprovar que o Detran seria o responsável pelos cuidados do pátio da Policia Civil.

Ademais, o art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro diz que: “O veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário, pelo prazo de até trinta dias, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN”.

O autor, como bem narra, teve seu veículo apreendido pela Polícia Militar, que encaminhou o bem para o pátio da polícia civil. Logo, conclui-se que não há qualquer responsabilidade da parte ré em eventual dano à motocicleta, sendo esta do estado de Mato Grosso e não da autarquia estadual com quem não se confunde.

Isto posto, ACOLHO a preliminar e, consequentemente promovo a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. “

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta
a necessidade de instrução probatória para que seja possível comprovar suas alegações, inclusive a responsabilidade do DETRAN.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte autora de tentar provar os fatos narrados na inicial, no que concerne à responsabilidade do DETRAN (o que se confunde com o mérito) e suposta destruição da motocicleta.

Observa-se que a parte autora, na petição id. 160728498 – Pág. 93, pugnou expressamente pela produção de prova oral.

O prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento, tendo em vista a prolação de sentença de reconhecimento de ilegitimidade passiva.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa d
os autos ao Juízo de origem para oportunizar a instrução probatória.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023